Tribunal: TJDFT
Processo: 0749168-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO. DISPENSA. IMPUGNAÇÃO DA AGRAVADA. INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE. MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA. DECURSO DE PRAZO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NOVA PETIÇÃO. DOCUMENTOS. INSUFICIÊNCIA. PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. USUFRUTO DE ALUGUÉIS. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. NOVO PRAZO. FLUÊNCIA EM BRANCO. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO.
1. Nos termos do art. 1007, do Código de Processo Civil-CPC, compete à parte comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.
2. O CPC excepciona a regra, no seu art. 99, § 7o, ao admitir a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal, hipótese em que o recorrente é dispensado do recolhimento do preparo até apreciação do pedido pelo relator. Nesse caso, caso seja indeferida a gratuidade, o interessado deve regularizar o recurso ou não será conhecido.
3. O pedido de gratuidade de justiça foi considerado para o conhecimento do recurso na decisão que o recebeu, sem efeito suspensivo. A gratuidade da justiça foi deferida na origem, de modo que não foi exigido preparo do agravante. Contudo, a agravada impugnou a concessão do benefício concedido neste recurso e juntou novos documentos. O agravante foi intimado para se manifestar sobre tais documentos, mas deixou transcorrer o prazo.
4. A gratuidade da justiça foi revogada diante das provas recentes de que o agravante não é, de fato, hipossuficiente, especialmente porque é proprietário de dois imóveis. Intimado a recolher o preparo, deixou, mais uma vez, de atender a determinação judicial no prazo legal. Em vez disso, requereu, novamente, o benefício da gratuidade de justiça.
5. Houve preclusão da faculdade da apelante de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável, nos termos do art. 223, caput, do CPC.
6. Ao considerar que os autos retornaram sem juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Precedentes.
7. Os documentos juntados na nova petição não são suficientes para reverter a decisão que revogou a gratuidade da justiça neste agravo. As despesas indicadas pelo agravante que têm valores ordinários, não indicam, minimamente, indícios de endividamento, nem ilidem a comprovação de sua manifestação de riqueza (propriedade de dois imóveis residenciais, com usufruto de aluguéis). Não bastasse isso, o preparo é módico, e, com maior razão, deveria ter sido recolhido a tempo e modo.
8. Recurso conhecido e não provido.